Tribunal: TRF3
Processo: 5000143-06.2024.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
820/1327)

5000143-06.2024.4.03.6122

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000143-06.2024.4.03.6122

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: JUCARA LUCIA BONFOCHI COSTA DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS - SP144129-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA JULGADA. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de conhecimento proposta em 31/01/2024, na qual a parte autora pleiteia a concessão de benefício por incapacidade temporária, sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente ou, alternativamente, auxílio-acidente. A decisão interlocutória extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos de benefícios por incapacidade, em razão de ausência de interesse processual e coisa julgada, prosseguindo apenas quanto ao auxílio-acidente. Sobreveio sentença de improcedência do pedido remanescente, por ausência de redução da capacidade laborativa, contra a qual a parte autora interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes o interesse processual e a ausência de coisa julgada quanto aos pedidos de benefícios por incapacidade; e (ii) saber se a parte autora faz jus à concessão de auxílio-acidente, diante da alegada redução da capacidade laborativa decorrente de acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a ocorrência de coisa julgada quanto aos pedidos de concessão de benefício por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, diante da tríplice identidade entre as demandas, com repetição de ação anteriormente julgada, na qual já foi afastada a incapacidade laborativa da autora.

4. Quanto ao auxílio-acidente, a prova pericial judicial foi conclusiva no sentido da inexistência de redução da capacidade laborativa, não se constatando sequela funcional que implique maior esforço no exercício da atividade habitual, requisito indispensável à concessão do benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido configura coisa julgada, impedindo o reexame de benefícios por incapacidade já definitivamente decididos. 2. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não sendo devido o benefício na ausência de limitação funcional.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 337, § 3o, do CPC; 86 da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000143-06.2024.4.03.6122

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JUCARA LUCIA BONFOCHI COSTA DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS - SP144129-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 15/03/2024, na qual parte autora postula a concessão de benefício por incapacidade temporária e sua conversão em benefício por incapacidade definitiva, ou ainda, auxílio-acidente.

A decisão interlocutória extinguiu o feito sem resolução de mérito no que tange aos pedidos de concessão de benefício por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, por ausência de comprovação do interesse processual e ocorrência de coisa julgada, prosseguindo quanto ao pedido de auxílio-acidente (Id 321590507).

Foi realizado laudo médico pericial (Id 362462082).

O Juiz da 1a Vara Federal de Tupã rejeitou o pedido da parte autora em sentença proferida em 02/10/2025 sob o fundamento de ausência de redução de incapacidade para o labor e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida (Id 359070258).

Houve interposição de apelação, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 09/03/2026.

Alega a parte autora, em sede de preliminar, a demonstração do interesse processual e a ausência de coisa julgada. No mérito, sustenta estarem presentes os requisitos necessários à obtenção do benefício. Assim, requer a total reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial (Id 359070259).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.DA coisa julgada

Nos termos do artigo 337, § 3o, do mesmo diploma legal, considera-se efeito da litispendência a impossibilidade de repropositura do mesmo pedido, vedando-se o curso simultâneo de duas ou mais ações judiciais idênticas, com identidade entre partes, objeto e causa de pedir, tanto próxima quanto remota.

No caso a autora ajuizou a ação 0000264-55.2021.4.03.6339 em 15/02/2021 na 1a Vara Gabinete de Tupã objetivando o restabelecimento de benefício por incapacidade temporária e sua conversão em benefício por incapacidade definitiva, alegando sofrer de “lesões no ombro (M7-5); mononeuropatias de membros superiores (G5-6); síndrome do túnel do carpo (G56-0), esmagamento do polegar (S67-0), Lesões do nervo cubitar (G56-2), Traumatismo do nervo digital de outro dedo(S64-4), Algoneurodistrofia (M89-0), Outras bursites não classificadas em outra parte (M71-5)”.

Nos presentes autos, requer a concessão de benefício por incapacidade temporária e sua conversão em benefício por incapacidade definitiva, ou ainda, auxílio-acidente, alegando ser portadora de sequela de acidente de qualquer natureza, onde ao manusear uma furadeira sofrera lesão na mão esquerda, que causara esmagamento de 4o qde com lesão nervosa digital, tratado há época com procedimento cirúrgico de enxertia nervosa - CID S67.0 e S64.4 e Síndrome da Dor Complexa em membro superior esquerdo – CID M89.0; Síndrome do Túnel do Carpo e do Canal de Guyon em mãos direita e esquerda – CID G56.0 e G56.2; - Tendinopatia do Tendão Supraespinhal em ombro esquerdo – CID M75.4 e Bursite e Síndrome do Impacto Estagio I de NEER; - Fibromialgia – CID M79.7; - Tendinite do Supraespinhal em ombro direito – CID M75.4 e Síndrome do Impacto Estagio II de NEER.

Como se percebe, a identidade entre os feitos decorre de ambos terem por objeto a obtenção da mesma cobertura previdenciária por incapacidade laboral, em razão da ocorrência da mesma moléstia.

O trânsito em julgado no feito precedente tornou superado o objeto desta ação, inviabilizando seu prosseguimento.

De todo o exposto, conclui-se ter restado caracterizado o ajuizamento sucessivo de demandas idênticas, versando alegação de incapacidade laboral decorrente da mesma doença, e em relação ao qual já foi reconhecida a inexistência de incapacidade para as atividades laborais no julgamento proferido na primeira ação aforada.

Assim, uma vez constatada objetivamente a tríplice identidade entre as partes, causa de pedir e pedidos verificada nas ações sucessivamente propostas, com a repetição de lide precedente, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada com a consequente extinção quanto aos pedidos de benefício por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente,prosseguindo quanto ao pedido de auxílio-acidente.Do auxílio-acidente

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, é devido, a contar da cessação do auxílio-doença, ou do laudo pericial, ao acidentado que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresentando como sequela definitiva, perda anatômica ou redução da capacidade funcional, a qual, embora sem impedir o desempenho da mesma atividade, demande, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho.

Após análise acurada dos autos, verifica-se que a parte autora, auxiliar de enfermagem, alega que "não tem força nos membros superiores e sente muito cansaço em membros superiores e dormência, diz que foi operada em 2006, por conta de um machucado, quando em sua casa, sofreu um acidente ao furar uma madeira com furadeira, furou o 4o dedo da mão esquerda, diz que o ferimento foi grave e neste dedo tem dormência e limitação de movimentos de flexão. Relata STC com diagnóstico depois deste episódio de machucado, diz que sentia dor e dormência nas mãos, com falta de força muscular, foi operada de STC bilateralmente, a primeira do lado esquerdo depois de 1 ano do machucado na mão, e a direita operou em 2016, diz que não teve melhora depois das cirurgias, diz que depois fez tratamento em Marília, também sem melhora dos sintomas. Diz que seu problema de ombros teve início neste meio tempo, relata sentir dor ao movimentar os ombros, com dor na região cervical, faz tratamento com medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Hipertensa em uso de atenolol".

Em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), verifica-se que a parte autora recebeu o benefício de auxílio-doença, NB 31/5059076560, no período de 20/02/2006 a 31/10/2010; auxílio-doença, NB 31/5434453154, de 28/02/2010 14/02/2020 e auxílio-doença, NB 31/6313755492.

Para melhor elucidação da situação fática e jurídica da parte autora, o juízo a quo determinou a realização de perícia médica judicial.

O perito oficial verificou que não foram observadas no exame clínico criterioso, justificativas para queixas alegadas pela parte autora e concluiu pela plena capacidade laborativa.

Ainda, pontuou que considerando a atividade de auxiliar de enfermagem, entende-se que não há incapacidade laboral para a função específica.

Assim, concluiu que a parte autora não apresenta incapacidade para a atividade laboral nem limitação legalmente relevante segundo o Decreto 3.048/99.

Em atenção aos quesitos apresentados, destaca-se (Id 359070253):

(...) Quesitos da Parte Autora:

01) Quais são as doenças identificadas no(a) autor(a) durante a avaliação técnica do perito?

R:- Foi operada de STC bilateralmente e no momento do exame médico pericial não tem sinais da patologia ao exame físico.

02) Fora verificado ser o(a) autor(a) portador(a) de: esmagamento, fraturas, luxação, entorse e distensão das articulações e ligamentos nível punho e mão, traumatismo do músculo extensor e tendão, fibromialgia?

R:- Não há diagnóstico destas patologias no momento do exame médico pericial. Relata um acidente em 2006, com ferimento no 4o dedo da mão esquerda.

03) Dito mal se dera em decorrência de acidente? Se positivo qual tipo de acidente e data do acidente? Especificar.

R:- Não há como atribuir STC e patologias nos ombros com o acidente que acometeu o 4o dedo da mão esquerda.

04) Evidencia-se consolidação do mal e das limitações decorrentes?

R:- Não há consolidação de patologia, foi operada de STC bilateral, estando com exame físico dentro da normalidade.

05) Fora verificada a existência de lesões consolidadas em decorrência de acidente ao qual o(a) autor(a) fora vítima?

R:- Não.

06) Se positivo, ditas lesões consolidadas, causam algum tipo de restrição ou mesmo limitação ao exercício profissional, ou demais necessários para o exercício das atividades habituais necessárias? Quais tipos de restrições/limitações?

R:- Não há qualquer restrição ou limitação física ao exercício de qualquer atividade laboral.

07) Qual a atividade laborativa exercida pelo(a) autor(a) à época do acidente? E atualmente?

R:- Auxiliar de enfermagem, hoje também é, diz não estar trabalhando

(...)

12) Para o normal exercício de ditas funções faz-se necessário a plenitude de movimentos de seus membros superiores, especificamente das mãos e braços?

R:- Ela tem plenitude de movimentos.

13) Para o normal exercício de ditas funções faz-se necessário a plenitude de movimentos de seus membros inferiores?

R:- Sim, ela tem (...)

Em que pese as alegações da parte autora quanto à existência de incapacidade laborativa, a prova pericial produzida nos autos mostrou-se conclusiva no sentido da ausência de limitação, redução ou incapacidade para o desempenho de suas atividades habituais. O laudo pericial foi claro ao reconhecer que, embora tenha ocorrido a consolidação das lesões oriundas do acidente, estas não resultaram em prejuízo funcional que justificasse o reconhecimento de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

Outrossim, ainda que a parte autora sustente a existência de redução significativa de sua capacidade laborativa, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente, verifica-se que a sequela apresentada encontra-se consolidada.

Não se nega que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (Tema 416) de que o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do auxílio-acidente, o qual será devido ainda que mínima a lesão. Entretanto, a tese firmada também afirma que é necessária uma redução da capacidade laborativa. Assim, não constatada tal redução, inviável a concessão do benefício.

Desta forma, de rigor a manutenção da r. sentença.Dispositivo

Posto isso, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA JULGADA. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de conhecimento proposta em 31/01/2024, na qual a parte autora pleiteia a concessão de benefício por incapacidade temporária, sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente ou, alternativamente, auxílio-acidente. A decisão interlocutória extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos de benefícios por incapacidade, em razão de ausência de interesse processual e coisa julgada, prosseguindo apenas quanto ao auxílio-acidente. Sobreveio sentença de improcedência do pedido remanescente, por ausência de redução da capacidade laborativa, contra a qual a parte autora interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes o interesse processual e a ausência de coisa julgada quanto aos pedidos de benefícios por incapacidade; e (ii) saber se a parte autora faz jus à concessão de auxílio-acidente, diante da alegada redução da capacidade laborativa decorrente de acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a ocorrência de coisa julgada quanto aos pedidos de concessão de benefício por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, diante da tríplice identidade entre as demandas, com repetição de ação anteriormente julgada, na qual já foi afastada a incapacidade laborativa da autora.

4. Quanto ao auxílio-acidente, a prova pericial judicial foi conclusiva no sentido da inexistência de redução da capacidade laborativa, não se constatando sequela funcional que implique maior esforço no exercício da atividade habitual, requisito indispensável à concessão do benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido configura coisa julgada, impedindo o reexame de benefícios por incapacidade já definitivamente decididos. 2. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não sendo devido o benefício na ausência de limitação funcional.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 337, § 3o, do CPC; 86 da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão